Tribunal: TJPA
Processo: 0803077-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803077-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: NATA DA CONCEICAO PEROTI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. A DECISÃO AGRAVADA TORNOU SEM EFEITO O INDEFERIMENTO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS E DETERMINOU O PAGAMENTO DO DÉBITO DE R$5.028,09. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUSENCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELAS PARTES. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. ART.5º, XXXVI DA CF. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. VALOR ONEROSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
sentença transitou em julgado em 17 de outubro de 2017, ante a ausência de interposição de recursos pelas partes, promovendo a imutabilidade do entendimento jurisdicional, o que se denomina como coisa julgada.

II -
A presente decisão guerreada fere o princípio da coisa julgada, estabelecido no art. 5º, XXXVI da CF.

III -
Diante da ausência de recurso tempestivo hábil a reformar a sentença, os termos proferidos permanecem intactos e indiscutíveis, também no que concerne à fixação e compensação dos honorários sucumbenciais.

IV -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que o agravante terá que arcar com um valor oneroso.

V –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Suspensivo/Ativo, interposto por
NOVA CARAJAS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em pagamento proposta por
NATA DA CONCEIÇÃO PEROTI
.

A decisão agravada foi a que tornou sem efeito o indeferimento de execução de honorários e intimou para pagar o débito de R$ 5.028,09. Determinou ainda, que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10%, e também, de honorários de advogado no valor de 10%.

Alega o agravante que a sentença transitou em julgado no dia 17 de Outubro de 2017, ante a ausência de interposição de recursos, o que significa dizer que as partes sentiram-se satisfeitas com o entendimento jurisdicional prolatado.

Aduz ainda, que em tempo oportuno, a agravada não recorreu e que o trânsito em julgado da sentença faz coisa julgada material e formal, tornando-se imutável e indiscutível, alegando ter a preclusão nitidamente constatada.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.1797671 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.2360560 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
tornou sem efeito o indeferimento de execução de honorários e intimou para pagar o débito de R$ 5.028,09. Determinou ainda, que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10%, e também, de honorários de advogado no valor de 10%.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois no caso em tela, observo que a sentença transitou em julgado em 17 de outubro de 2017, ante a ausência de interposição de recursos pelas partes, promovendo a imutabilidade do entendimento jurisdicional, o que se denomina como coisa julgada.

Logo, entendo como necessário o entendimento que a presente decisão guerreada fere o princípio da coisa julgada, estabelecido no art. 5º, XXXVI da CF. vejamos:

Art. 5º, XXXVI
- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPERGS. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. FADEP. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO, DEVIDO À INCIDÊNCIA DA
COISA

JULGADA
. 1. A despeito de ter ocorrido a condenação do IPERGS ao pagamento de
honorários

advocatícios
em
dez por cento sobre o valor atualizado da causa, o que seria incabível em relação à Defensoria Pública, em razão do enunciado da Súmula 421 do STJ, não houve qualquer discussão em sede recursal sobre a existência de confusão entre credor e devedor para fins de pagamento
dos
honorários
sucumbenciais. 2. Ainda que seja indevida a condenação de

honorários
pelo IPERGS ao FADEP, a decisão
transitou
em
julgado
, razão pela qual não cabe mais qualquer discussão sobre o tema, sob pena de afronta à
coisa

julgada
. 3. Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70085544864, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior,
Julgado

em: 27-04-2022).

Logo, diante da ausência de recurso tempestivo hábil a reformar a sentença, os termos proferidos permanecem intactos e indiscutíveis, também no que concerne à fixação e compensação dos honorários sucumbenciais.

Por fim, entendo ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que o agravante terá que arcar com um valor oneroso.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022